Tribunal: STF
Processo: HC 268277
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleivison Ribeiro de Aviz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.742.347/PA (evento 2).

O paciente foi condenado à pena definitiva de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 8).

No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente por insuficiência probatória para o decreto condenatório, porquanto amparado exclusivamente no depoimento dos agentes policiais. Destaca a pequena quantidade de entorpecente apreendida desacompanhada de elementos de mercancia. Assevera que “a prisão fundamentou-se exclusivamente na narrativa dos próprios agentes estatais, desprovida de qualquer dado empírico minimamente verificável que demonstrasse a ocorrência de situação de flagrância ou de fundada suspeita”. Requer a absolvição do recorrente e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006

É o relatório. Decido.

O ato dito coator restou assim ementado (evento 2):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO NOS LIMITES DA MATÉRIA TRAZIDA NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, fundamentado na alegação de insuficiência de provas para condenação por tráfico de drogas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber o pleito absolutório por insuficiência de prova pode ser deferido, sem necessidade de revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula n. 7 do STJ, quando o Tribunal de origem mantem a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos de policiais que realizaram o flagrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental deve ser conhecido tão somente nos limites da matéria trazida no recurso especial. Matérias não analisadas na decisão agravada não devem ser conhecidas por ausência de dialeticidade recursal.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois a condenação foi fundamentada em depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório, considerados suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito.
5. O revolvimento fático-probatório é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ, sendo necessário para acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Sobre a alegação defensiva de absolvição e desclassificação do delito imputado ao Paciente, a Corte Superior asseverou que (evento 2): 

 “(...) 
De plano, registre-se que o agravo regimental é tempestivo.
No que diz respeito aos pedidos formulados, o agravo regimental será conhecido tão somente nos limites da matéria trazida no recurso especial, o qual objetivava, apenas, a absolvição por insuficiência de prova ao argumento de violação ao art. 386, VII, do CPP.
Destarte os pleitos de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado e o argumento de nulidade da busca pessoal não serão apreciados no agravo regimental, por ausência de dialeticidade, haja vista que não foram discutidos no recurso especial e, consequentemente, não foram analisados pela decisão agravada.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida. Em nova leitura à peça do recurso especial, ratifico não vislumbrar qualquer demonstração concreta de vulneração ao dispositivo infraconstitucional indicado na recurso especial.
Sobre a alegada violação ao art. 386, VII, do CP, o TJPA manteve a condenação nos seguintes termos do voto do relator:
"1. Da Absolvição ou Desclassificação para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06:
O apelante alega a fragilidade do conjunto fático-probatório carreado nos autos, visto que em momento algum foi flagrado praticando a comercialização da droga que comprovasse o crime em tela, somente o depoimento dos policiais que realizaram a prisão do Apelante. Ao contrário, afirmam que não havia investigação pretérita que apontasse o envolvimento de ambos no tráfico ilícito de entorpecentes, bem como, a quantidade da droga apreendida não foi significativa, o que indica que se destinava ao consumo pessoal. Invocando o princípio do in dubio pro reo, almejam suas absolvições ou a desclassificação de suas condutas para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
Não procedem suas argumentações.
A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de apreensão e apresentação (ID 9420495), bem como, pelo laudo toxicológico definitivo (ID 9420509), que atestou o resultado positivo para cocaína, confirmando a apreensão de 17,8g (dezessete gramas e oito miligramas) da substância.
A autoria é comprovada pelo depoimento da testemunha CAMILO GONÇALVES DOS SANTOS, colhido em Juízo, que descreve que foi ele que realizou a abordagem do réu e encontrou os papelotes de 'óxi' no bolso do acusado.
O contundente depoimento do policial que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, não deixam dúvida quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.
Imperioso observar, que em audiência de custódia de acordo com a mídia contida nos autos, o apelante admitiu que estava no local que foi abordado e portava os entorpecentes para venda, admitindo que tinha feito uso da substância.
O réu não foi ouvido em sede judicial, tendo sido julgado a revelia.
A negativa de autoria sustentada pelo apelante em sede de apelação, sequer se sustenta, pois, como dito anteriormente, em audiência de custódia o mesmo admite a propriedade da droga, encontrando harmonia com as demais provas amealhadas no processo. É uma versão apresentada em sede de apelação totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade.
Aduzir que a substância encontrada, 17,8g (dezessete gramas e oito miligramas) era para consumo próprio, não condiz com a realidade dos fatos.
De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se, principalmente, nos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si, não havendo indícios de que se trate de flagrante forjado. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas." (fls. 260/261).
Na mesma linha, o Juízo de Primeiro Grau asseverou na sentença que :
"A autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto provatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas de acusação, as quais, sem maiores contradições, reiteram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, tendo afirmado que o acusado fora abordado no local informado na denúncia e de posse da substância ilegal.
O interrogatório do acusado restou prejudicado, na medida que, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência.
No que concerne ao caso vertente, torna-se imperioso destacar que os depoimentos policiais, passados pelo crivo do contraditório, foram revestidos da mesma, devendo, portanto, serem levados em coesão consideração." (fls. 180/181).
Como se vê, a tese da defesa – no sentido de que a condenação teria se fundado apenas em "testemunha de ouvir dizer" – colide com a motivação apresentado pelo TJPA, segundo a qual a autoria restou demonstrada por contundentes depoimentos policiais, que realizaram o flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório.
Destarte, diante das provas de materialidade e autoria delitiva descritas pela Corte Estadual, para se concluir de modo diverso, com o intuito de que o ora agravante seja absolvido, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7/STJ. No mesmo sentido, citam-se precedentes:
(...)
Ademais, o fundamento utilizado pelo Tribunal Estadual – o qual admitiu valor probante do testemunho de policiais que realizaram o flagrante, cujos depoimentos foram prestados sob o crivo do contraditório – encontra amparo em sólida jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. Assim, também é presente na espécie o óbice da Súmula n. 83/STJ, aplicável aos "recursos especiais interpostos tanto pela. A propósito, confiram-se alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional" precedentes:
(...)
Nesse contexto, os fundamentos apresentados pelo ora agravante não são aptos à reforma da decisão monocrática.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento em parte do agravo regimental e, nesta extensão, pelo seu desprovimento.

Do exame dos autos, verifico que a condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, especialmente a partir da prova testemunhal harmônica e coesa produzida em juízo. Destaco que, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos.

Assim, para concluir em sentido diverso da condenação fixada pelas instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).

Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita”  (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).

Além disso, assento que o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, veicula crime de ação múltipla, sendo desnecessária, para violação desse tipo penal, a efetiva comercialização, bastando a incidência em qualquer dos verbos nucleares descritos em referido dispositivo legal, ou seja, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ 9.3.1993; HC 182.279-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.12.2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente